Tribunal: TJMT
Processo: 0002249-05.2006.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002249-05.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CREBISSON MONTEIRO DOS SANTOS (APELANTE), CREBISON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 594.290.701-34 (APELANTE), ELIAS GOMES DE SOUZA (VÍTIMA), ELIAS GOMES DE SOUZA - CPF: 965.797.221-34 (VÍTIMA), SILVANI PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), CREBISON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 594.290.701-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
– PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – CONCLUSÃO DOS JURADOS – SUPORTE NA CONFISSÃO DO APELANTE – EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A TESE ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE ENSEJAR A ESCOLHA DA QUALIFICADORA PELOS JURADOS –
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA
– DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE NEGATIVADAS – PREMEDITAÇÃO, ATINGIDA EM FRENTE AOS SEUS FAMILIARES E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA –
MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença só pode ser anulada quando divorciada das provas constantes dos autos. Se, todavia, optou por uma das versões, com lastro em elementos constantes nos autos, esta prevalece.

A opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Os jurados decidem
ex conscientia propria
.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada.

A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação.

É correta a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade considerada prejudicial ao apelante, quando fundamentada na premeditação da conduta delituosa, caracterizada pelo fato de que ele foi armado ao encontro com a vítima, bem como a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares.

Em se tratando das circunstâncias do crime -
“(,,,) a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública (...)”
.(AgRg no AREsp n. 2.055.438/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Nenhum reparo a ser feito quanto ao quantum da pena, necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

Se o juízo de origem reconhece a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e faz incidir fração inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, conclui-se que o cálculo se mostrou benéfico ao acusado.

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– PRETEXTADO – APELADO QUE ADMITE A AUTORIA DO DELITOS MAS NEGA A MOTIVAÇÃO – CONFISSÃO QUALIFICADA – ORIENTAÇÃO DO STJ (SÚMULA 545/STJ) – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a responsabilização criminal.

Conforme
“entendimento assentado pela Corte Superior de Justiça a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (Súmula 545/STJ)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Crebison Monteiro dos Santos
e pelo
Ministério Público
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (id. 193201695).

Irresignado, através da Defensoria Pública,
Crebison Monteiro dos Santos
(id. 193201698). Nas razões recursais asseverou que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, pois
“...não há prova, ou INDÍCIO MÍNIMO da existência da qualificadora do artigo 121,§ 2.o, inciso I do CP, o que atrai INJUSTAMENTE a hediondez in casu, causando imenso e trágico prejuízo para a vida do apelante que respondeu a todo o processo em liberdade, tendo sido julgado 17 (DEZESSETE) ANOS APÓS OS FATOS, por juízes leigos que não tiveram contato com a PROVA...”
, ainda que
“...NENHUMA TESTEMUNHA PRESTOU DEPOIMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA...”
.

Alegou, ainda, que
“...foi enfático ao afirmar AOS JURADOS que não desejava ceifar a vida de Elias (ora vítima), somente queria receber o valor alto que ela devia, para conseguir tirar o seu carro da oficina, que já passava de 30 (trinta) dias parado...”
(
sic
), ainda, que
“...No dia dos fatos, ocorreu uma intensa discussão, oportunidade em que a vítima Elias afirmou que não realizaria o pagamento da dívida, e mandou o acusado “se virar” e o empurrou. Somente neste momento que retirou a arma da cintura, atirou contra a vítima, mas imaginou que não tinha acertado os tiros porque nunca tinha disparado uma arma de fogo...”
(
sic
). Assim, pleiteou o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Por fim, subsidiariamente, requereu a readequação da pena ao seu patamar mínimo, ante a valoração inidônea da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Além dos patamares utilizados para aumento e diminuição da pena (id. 193201710).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pela improcedência do recurso defensivo (id. 193201712).

O
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 193201700). Nas razões recursais pugnou pela exclusão da atenuante da confissão espontânea, eis que
“
foi armado até a vítima para efetuar a cobrança apenas na intenção de intimidá-la, mas não sabe o que aconteceu, a vítima o empurrou, veio para cima dele ameaçando e, então, ele pegou a arma e efetuou os três tiros. Afirmou o apelado que não viu se tinha acertado e que sua intenção não era matar o ofendido...”
(
sic
). Ainda, que com a reforma da sentença seja determinada a execução provisória da pena do apelado (id. 193201706).

Em contrarrazões,
Crebison Monteiro dos Santos
requereu o não provimento do recurso Ministerial (id. 193201709).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo
provimento
do recurso do Ministério Público e pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 202159150), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (VINGANÇA ABJETA PELO FATO DO RÉU TER COBRADO DÍVIDA DA VÍTIMA). CONDENAÇÃO EM 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.

INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PORQUE NÃO SE DEU ESPONTANEAMENTE. ACOLHIMENTO. RÉU QUE ADMITE A AUTORIA DOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA, MAS NEGA A MOTIVAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. NÃO CONFIGURADA A ATENUANTE DO ART. 65, III, 'C', DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL RELEVANTE A DEFINIR SE A SOBERANIA DOS VEREDICTOS AUTORIZA A IMEDIATA EXECUÇÃO DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA, A ENVOLVER O EXAME DE QUESTÕES CONSTITUCIONAIS QUE INCLUEM O DIREITO À VIDA E SUA PROTEÇÃO ADEQUADA, A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. (TEMA 1068 DE REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. APLICAÇÃO DO ART. 492, I. “E’ DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA VINGANÇA COMO CARACTERIZADORA DE MOTIVAÇÃO TORPE. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. CONCLUSÃO HARMÔNICA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO.

PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA MEDIANTE DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. DESCABIMENTO. DECISÃO DE SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, CONSIDERANDO A PREMEDITAÇÃO, O ALVEJAMENTO DA VÍTIMA COM TRÊS PROJÉTEIS, O COMETIMENTO DO CRIME EM VIA PÚBLICA NA PRESENÇA DE PESSOAS CIVIS, O QUE ESTÁ CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PLEITO ALTERNATIVO DE ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE EM 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A DETERMINADO CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FRAÇÃO UTILIZADA QUE SE ENCONTRA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO E EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL HODIERNA.

PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA AFASTAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO E DETERMINAR O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA, E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Crebison Monteiro dos Santos
e pelo
Ministério Público
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (id. 193201695).

Em resumo,
Crebison Monteiro dos Santos
(id. 193201698). Nas razões recursais asseverou que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, pois
“...não há prova, ou INDÍCIO MÍNIMO da existência da qualificadora do artigo 121,§ 2.o, inciso I do CP, o que atrai INJUSTAMENTE a hediondez in casu, causando imenso e trágico prejuízo para a vida do apelante que respondeu a todo o processo em liberdade, tendo sido julgado 17 (DEZESSETE) ANOS APÓS OS FATOS, por juízes leigos que não tiveram contato com a PROVA...”
, ainda que
“...NENHUMA TESTEMUNHA PRESTOU DEPOIMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA...”
.

Por fim, subsidiariamente, requereu a readequação da pena ao seu patamar mínimo, ante a valoração inidônea da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Além dos patamares utilizados para aumento e diminuição da pena (id. 193201710).

O
Ministério Público
nas razões recursais pugnou pela exclusão da atenuante da confissão espontânea. Ainda, com a reforma da sentença seja determinada a execução provisória da pena do apelado (id. 193201706).

Pois bem.

DO RECURSO DEFENSIVO:

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA MOTIVAÇÃO

Emerge da exordial acusatória que
Crebison Monteiro dos Santos
foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio, pois:

“... pela prática do crime cometido nas circunstâncias abaixo narradas:

02. Provam os autos de Inquérito Policial n° 2249-05.2006.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia 26 de outubro de 2005, por volta das 20:40 horas, numa via pública próxima a residência da vítima ELIAS GOMES DE SOUZA, situada no bairro Três Barras, nesta urbe e Comarca, mediante disparos de arma de fogo, o Denunciado matou o Ofendido.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que a Vítima devia ao Acusado a quantia em dinheiro de R$550,00 (quinhentos e cinqüenta reais), pertinente ao conserto do veículo do último, de marca modelo e características por ora ignoradas, porque o Ofendido teria dirigido o carro, três semanas antes do homicídio e, dado causa a uma colisão, numa casa situada em local desconhecido, durante uma festa, que ambos haviam participado.

04. Apurou-se que a Vítima relutava em quitar aquela dívida, e, no dia do homicídio, o Acusado armou-se com o revólver, e se dirigiu até a casa da Vítima, oportunidade em que lhe cobrou pela última vez, e, naquela via pública, próximo a um orelhão, sacou a arma de fogo e desferiu disparos contra o Ofendido, que ainda tentou se desvencilhar e correu para o interior da casa, onde caiu e teve morte instantânea por traumatismo raqui medular.

05. Portanto; o Acusado disparou por três vezes contra o ofendido ELIAS, sendo um na região labial e dois nas e pelas costas, conforme comprova o laudo pericial necrópsia e sobre o local do delito, ambos com fotografias (fls. 21/59).

06. Evidente que o Denunciado agiu por motivo torpe, porque imbuído de sentimento de vingança, em razão da mencionada dívida.

07. Interrogado pelo delegado de polícia por duas vezes, o Acusado confessou a prática delitiva (fls. 11/16 e 18).

08. No segundo interrogatório, o Denunciado entregou a autoridade um revólver da marca taurus, calibre 38, talas de madeira, numeração de série MH830345, alegando ser o mesmo utilizado no homicídio consumado contra o ofendido ELIAS (fls. 20).

09. O artefato letal apreendido foi submetido a perícia técnica, em que os peritos criminais atestaram a sua eficiência na realização de disparos com produção de tiros (fls. 67/71).

10. O Denunciado responde a processos criminais por roubo com causas de aumento e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, ao que parece, praticados em datas posteriores ao homicídio ora tratado, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC 02).

11. Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência:

...

d) a CONDENAÇÃO do Denunciado, nas penas do art. 121, § 2°, inciso I, do Código Penal c/c Lei n° 8.072/90...”
(id. 193200781, p. 1/5).

Oportuno realçar que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS ERA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE AFASTA POR COMPLETO DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS.

1. O atual entendimento desta Corte segue no sentido de que o juízo absolutório formado pelo conselho de sentença não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem que se verifique contrariedade à soberania dos veredictos, quando evidenciado que a decisão afasta-se por completo dos fatos constantes dos autos, mostrando-se, assim, manifestamente contrária às provas colhidas.

2. Agravo Regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 322.415/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016).

Assim, se os jurados optaram por versão condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do tribunal popular. Em outras palavras, somente o julgamento dissociado integralmente das provas dos autos é admitida a cassação.

Com efeito, o apelante sustenta que foi até o local dos fatos, portanto arma de fogo, com a intenção de autoproteção, pois teria ido ao encontro da vítima para realizar a cobrança de uma dívida, mas temia ser ameaçado ou agredido por comparsas da vítima, que, segundo o apelante, todos traficantes de drogas. Ainda, assevera que o apelante não pretendia matar a vítima e que sacou a arma em um contexto de ameaças proferidas pela vítima, sendo que Elias teria investido contra o apelante, não restando alternativa que não fosse a de realizar os disparos para defender-se de injusta agressão.

Ademais, alega que a prova dos autos se fundamentou exclusivamente pelos elementos colhidos na fase de inquérito policial, sendo que nenhuma testemunha compareceu ao plenário do júri, pelo que o julgamento seria manifestamente ilegal, dada a inexistência de provas ou indícios mínimos da existência da qualificadora do artigo 121, §2o, inciso I do Código Penal.

Não obstante as alegações do apelante as provas constante dos autos demonstram a
materialidade
e
autoria
do crime de homicídio da vítima Elias, motivado pela negativa da vítima em adimplir dívida junto ao apelante, fato incontroverso.

Frisa-se que o apelante se dirigiu até a vítima, de posse de arma de fogo, com o intuito de intimidá-la caso negasse o pagamento e, como a vítima não quitou a dívida, pagou com a vida.

Em que pese não tenham sido ouvidas testemunhas em plenário, os jurados tiveram acesso ao conteúdo dos autos, aos depoimentos do apelante e das testemunhas que foram colhidos na fase judicial, bem como ao conteúdo da instrução processual da primeira fase, que fora determinante para pronuncia-lo por homicídio qualificado.

Ademais, o apelante foi interrogado em plenário, onde narrou os fatos, confirmando que foi até o local portando arma de fogo e que efetuou os disparos contra a vítima.

Portanto, ainda que se sustente que o apelante portava o revólver para fins de autodefesa, pois teria sido ameaçado pela vítima e pelos seus comparsas, a defesa não demonstrou que o momento dos disparos se deu em caráter de defesa proporcional à suposta investida da vítima contra o acusado.

Novamente, frisa-se que em plenário o apelante admitiu que foi ao encontro da vítima decidido a resolver a questão relativa ao pagamento da dívida pelo conserto do veículo que a vítima avariou, e que levou consigo o revólver.

Desta forma, os jurados escolheram a tese acusatória, compreenderam que a motivação do crime se deu por vingança, com base na interpretação dos jurados acerca do depoimento do acusado em plenário.

Neste sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à incidência da qualificadora do motivo torpe caracterizado por vingança oriunda de inadimplemento de dívidas, quando devidamente reconhecia pelo conselho de sentença, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL – RECURSO DA DEFESA - CASSAÇÃO DO VEREDICTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ERRO NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS RESPALDADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA C, DA CF/1988 – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo substrato probatório nos autos, assinalando que o Apelante agiu por motivo torpe, em virtude de vingança relativa a dívida de drogas; e, ainda, com emprego de meio cruel, consubstanciado na imobilização da vítima por meio de golpe conhecido por “gravata”, enquanto terceira pessoa a golpeava com pedradas na cabeça, ações seguidas de golpes de facão no pescoço, não há que se cogitar de exclusão das sobreditas qualificadoras e, tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Decisão mantida em nome da preservação da soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF.
(N.U 0000948-81.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Destaca-se que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”).

Portanto, somente se justifica a cassação do julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, no caso da decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Não se pode olvidar, frisa-se, que somente se a decisão dos jurados estiver totalmente divorciada da realidade probatória, sem qualquer apoio nos autos, é que conduz à invalidade decisória, o que não ocorre no presente caso. Havendo opções probatórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana desse Tribunal organizado com base constitucional.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Há nos autos, portanto, uma versão razoável, que ampara a decisão do Júri e esta deve ser respeitada.

Desta forma, não há que se falar em decisão contrária a prova dos autos, porque a escolha interpretativa do conselho de sentença se apoiou na tese acusatória.

DA DOSIMETRIA

Noutro ponto, o apelante objetivou o afastamento das circunstâncias judiciais que exacerbaram a pena base (culpabilidade e as circunstâncias do crime) ao argumento que inidôneas e desproporcionais.

Peço vênia para transcrever em parte a dosimetria da pena:

“Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do réu é acentuada, notadamente diante da premeditação e ousadia empregada na execução do delito. Conforme restou apurado a vítima relutava em pagar ao réu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao conserto do veículo que ela havia avariado cerca de três semanas antes do homicídio.

No dia do crime o réu foi até a residência da vítima, previamente armado, para cobrá-la, ocasião em que a encontrou em um telefone público, distante 20m da casa.

Uma vez que a vítima não efetuou o pagamento do valor devido, o réu sacou a arma de fogo que trazia consigo e
efetuou disparos contra o desafeto, em plena via pública, atingindo-o por três vezes
, o primeiro pela frente, na boca, e os demais pelas costas enquanto ele tentava foragir do ataque.

Após ser atingida pelo primeiro projétil a vítima tentou fugir, correndo em direção a sua residência. Nesse trajeto, de aproximadamente 20m, entre o telefone público e a porta de acesso ao imóvel, recebeu outros dois tiros e foi a óbito no interior da sua casa.

Logo, não há duvida de que
o acusado agiu com dolo que ultrapassa o limite da norma penal incriminadora e merece ser mais severamente apenado
.

Nesse sentido é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o recurso. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial. 3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1871024 TO 2021/0107502-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

O réu não registra
antecedentes criminais
;

Quanto à sua
personalidade e conduta social
, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O
motivo do crime
foi torpe, consistente na vingança. Entretanto, foi reconhecido como qualificadora do crime e, portanto, não será valorado, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Não há como admitir que o
comportamento da vítima
fora decisivo para a ocorrência do delito, notadamente diante da desproporcionalidade entre o desentendimento havido e o trágico desfecho. Ademais disso, as testemunhas relataram que o acusado e a vítima nutriam certo vínculo de amizade, cuja conjuntura mais ainda exigia conduta diversa por parte do algoz.

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, porquanto o delito foi perpetrado
nas proximidades da residência da vítima e presenciado por seus familiares que clamavam para que ele fosse socorrido, porém sem êxito
.

A irmã da vítima teria presenciado a morte violenta do irmão
, cujo contexto autoriza a exasperação da pena base em face das circunstâncias desfavoráveis do crime.

Nesse sentido é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ALTAMENTE REPROVÁVEIS, CULPABILIDADE ACENTUADA E DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. APLICADA UMA FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL DESVALORADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos previstos no art. 34, XX, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. Precedentes - A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade -
A sanção básica foi fixada em 5 anos acima do mínimo legal com fundamento no desvalor das circunstâncias do delito, culpabilidade, e ante o deslocamento da qualificadora do motivo torpe para a primeira fase
-
Em relação às circunstâncias do delito, verifico que a fundamentação apresentada pelas instâncias de origem mostra-se idônea para negativar o apontado vetor, haja vista que a ação delitiva foi presenciada pela esposa da vítima, a qual correu o risco de também ser atingida por algum disparo, dada sua proximidade com o marido; Acrescente-se, ainda, que o crime foi cometido quando a vítima e sua esposa saíam de uma festa
(e-STJ fl. 97). Dessa forma, as circunstâncias em que o delito foi cometido, são extremamente graves e reprováveis e demonstram, indene de dúvidas, a necessidade de negativar essa vetorial - Quanto à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo. Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e justificada a exasperação da basilar a esse título. Precedentes - No tocante ao deslocamento de uma, das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, tampouco a ocorrência do aduzido bis in idem, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes - As instâncias de origem aplicaram uma fração de aumento inferior à usual fração de aumento de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo, portanto, ilegalidade nos fundamentos exarados para recrudescer a basilar e, inclusive, no patamar de aumento operado - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 678325 MG 2021/0209825-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

As
consequências do crime
integram o próprio tipo penal.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a
pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:...”
(id. 193201695).

Para o delito previsto no artigo 121, § 2o, do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, pois o apelante foi ao encontro da vítima armado, já que a premeditação é argumento que a jurisprudência pátria reputa com o válido para o incremento da pena-base mediante a negativação da mencionada circunstância judicial.

Na linha desse raciocínio, têm-se os seguintes julgados:

“(...). 4. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

“(...). A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade. (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Sobre o tema, colaciono, ainda, o Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para fins do art. 59 do Código Penal, "as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso" (HC n. 353.969/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018.).

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, considerando que o acusado praticou o crime nas proximidades da residência da vítima e presenciado por seus familiares.

In casu
, não se infere ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois essa decorreu de aspectos não inerentes ao delito (prática do crime em frente aos familiares da vítima), revela
modus operandi
mais gravoso apto a ensejar o aumento da pena-base. Nesse sentido:

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

...

3. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares, além de o réu ter se aproveitado do conhecimento prévio do local e das pessoas, já que era ex-cunhado da vítima.

...

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

IV - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, eis que a vitima foi executada na frente de seus próprios familiares
. Precedentes.

V - No que tange ao regime inicial para resgate da reprimenda, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, uma vez que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 745.366/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Noutro giro, também não procede a pretensão defensiva para reduzir o
quantum
de exasperação da pena basilar, sob o argumento de que o aumento utilizado na sentença se patenteia desproporcional.

Embora a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.[...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, o juízo reconheceu 02 (duas) circunstâncias judiciais no delito previsto no artigo 121, § 2o, do Código penal, acrescentando à pena base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal.

Como se vê, no cálculo, a fração utiliza o parâmetro jurisprudencial para cada vetorial negativada, ou seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida no preceito secundário, bem como justificando-a com fundamentos idôneos [culpabilidade e circunstâncias do crime].

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público nas razões de apelação aduz que a confissão do apelado não se revestiu da espontaneidade necessária para configurar a causa de redução de pena, porque, apesar de admitir que atirou na vítima, o apelado nega que o fez por vingança, sustentando tese defensiva a seu favor.

Destaca-se que na fase judicial de formação da culpa (
judicium accusationis
) o apelado admitiu que atirou na vítima:
“eu fechei o olho e atirei”
(relatório de mídias Id. 193200779 - Pág. 1).

Na fase de juízo da causa (
judicium causae
), em seu interrogatório, quando questionado sobre o motivo de ter ido armado até o local do fato para cobrar a vítima, respondeu que
“fiquei com medo dos amigos dele, e minha intenção não era tirar nele não. Não sei o que aconteceu, mas minha intenção não era tirar nem a vida dele, nem atirar nele [...] No dia, a gente começou a discutir e eu acabei tirando a arma da cintura, mas minha intenção não era tirar a vida dele [...] eu atirei mas eu não sabia se eu tinha acertado ele [...] foram três tiros [...] eu pensei que eu tinha errado o tiro aí fui embora pra casa [...]
” (relatório de mídias sessão plenária Id. 193201699 - Pág. 1, 7’04’’).

Neste contexto, não se vislumbra motivos para afastar a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o
decisum
foi proferido nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, conforme dispõe a súmula n. 545/STJ,
“a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação”
(AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

In casu
, verifica-se que o acusado
Crebison Monteiro dos Santos
admitiu, em juízo e em plenário, ter efetuado os disparos de arma de fogo em direção da vítima, mas alegou ter agido para resguardar a sua integridade física, o que configura uma confissão qualificada.

Ressalta-se que a confissão qualificada ocorre quando o agente, embora admita a autoria do crime, alega ter agido acobertado por causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Além disso, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir se os jurados utilizaram, ou não, a confissão espontânea para justificar a condenação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento o sentido de que para o reconhecimento da atenuante em questão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário, ou seja suscitado pelo réu, em seu depoimento,
in verbis
:

“(...) Nos termos da orientação desta Casa,
"a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena"
( HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (...)
(STJ - AgRg no REsp: 1664126 AL 2017/0075270-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021)

“(...)
No que tange à confissão espontânea, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. (...)
(STJ - HC: 581967 SC 2020/0115342-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

Desta forma, ainda que o réu tenha alegado que agiu acobertado por uma excludente de ilicitude, a atenuante em comento deve ser mantida.

Por todo o exposto,
desprovejo
aos recursos de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
Crebison Monteiro dos Santos
, mantendo incólumes os termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024